Tribunal: TJES
Processo: 5001647-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001647-09.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: R&I ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

AGRAVADOS: INSTITUTO EXCELLENCE E OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. PENHORA ONLINE NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de buscas patrimoniais na fase de execução, após tentativas iniciais frustradas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de diligências extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (com repetição de ordens por 30 dias), visando ao cumprimento da execução e satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Código de Processo Civil prevê que o processo deve assegurar decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º) e que a penhora de ativos financeiros pode ser realizada sem prévia ciência do executado (art. 854).

4. Jurisprudência do STJ admite a utilização da modalidade “teimosinha” para tornar mais eficaz a execução, destacando que a ferramenta, por si só, não é ilegal e busca assegurar a satisfação do crédito em benefício do exequente (AgInt no REsp 2.091.261/PR).

5. Dada a ausência de contrarrazões e a necessidade de maximizar a efetividade processual, mostra-se razoável a reiteração da tentativa de penhora online solicitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a reiteração da ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD dos ativos financeiros dos devedores.

Tese de julgamento: A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via SISBAJUD, na modalidade 'teimosinha', é admissível, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 6º, 4º, 797 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09-02-2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08-05-2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22-04-2024.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira

Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001647-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R&I ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO EXCELLENCE e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001647-09.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: R&I ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

AGRAVADOS: INSTITUTO EXCELLENCE E OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. PENHORA ONLINE NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de buscas patrimoniais na fase de execução, após tentativas iniciais frustradas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de diligências extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (com repetição de ordens por 30 dias), visando ao cumprimento da execução e satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Código de Processo Civil prevê que o processo deve assegurar decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º) e que a penhora de ativos financeiros pode ser realizada sem prévia ciência do executado (art. 854).

4. Jurisprudência do STJ admite a utilização da modalidade “teimosinha” para tornar mais eficaz a execução, destacando que a ferramenta, por si só, não é ilegal e busca assegurar a satisfação do crédito em benefício do exequente (AgInt no REsp 2.091.261/PR).

5. Dada a ausência de contrarrazões e a necessidade de maximizar a efetividade processual, mostra-se razoável a reiteração da tentativa de penhora online solicitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a reiteração da ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD dos ativos financeiros dos devedores.

Tese de julgamento: A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via SISBAJUD, na modalidade 'teimosinha', é admissível, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 6º, 4º, 797 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09-02-2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08-05-2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22-04-2024.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001647-09.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: R&I ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

AGRAVADOS: INSTITUTO EXCELLENCE E OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
R&I
Administradora de Cartões Ltda.
em razão da respeitável decisão id 7276644, proferida
nos autos da ação monitória proposta por ela contra
Instituto Excellence, Roquisley Hydson Dias
e
Marcelo Borjaille Lima
,
em fase de execução, que indeferiu “o pedido de reiteração das pesquisas”.

Nas razões do recurso (id 7276642
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Após os requerimentos de praxe para a constrição patrimonial, e, obtendo resultado insatisfatório por meio das buscas realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, além de buscas extrajudiciais, a Agravante solicitou a realização de penhora online, via SISBAJUD, na modalidade teimosinha (com repetição de ordem por 30 dias)” (p. 3); 2) “O art. 6º do CPC preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (p. 4); e 3) “tem-se por imperativa a reforma integral da decisão agravada e seja determinada a penhora online, via SISBAJUD, com repetição da ordem” (p. 7).

Requereu
atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso “a fim de que seja reformada a decisão impugnada (id 35582372), determinando-se ao Juízo de origem que promova a penhora online, via SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’, visando satisfação do crédito.”

O recurso deve ser provido.

O art. 4º do C
ódigo de Processo Civil
estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

Por sua vez, o art. 854, caput, do mesmo diploma legal, prevê que “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021).

Também já foi assentado que “O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade” (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
data do julgamento:
8-5-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 10-5-2023)
e que “A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
22-4-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-4-2024).

No caso, tenho como razoável o deferimento da medida executiva requerida pela agravante, com a reiteração da tentativa de penhora online, devendo o processo não ser extinto, notadamente em razão da necessidade de conceder-se à execução primazia na satisfação do crédito.

P
elo exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a respeitável decisão recorrida e determinar a reiteração da
ordem de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD de ativos financeiros de
titularidade dos devedores
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.